Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. PREJUDICADO NA PARTE CONHECIDA.

1. No caso concreto evidencia-se que o pedido de compensação não fora objeto de pedido na instância de origem, fato este admitido pelo próprio recorrente, que alega ter incluído a pretensão nas suas razões recursais por equivoco. Logo, desta parte não se conhece.

2. Tendo em vista que em relação a suposta tese de excesso de execução no rosto dos autos n. 0729418-74.2017.8.07.0001, sobreveio decisão de primeiro grau acolhendo o pedido. Desse modo, prejudicado o recurso na parte conhecida.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado prejudicado.